Tribunal: TJMT
Processo: 1045719-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045719-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANIELLE STHEFANIE ALMEIDA DA PAIXAO - CPF: 702.927.361-34 (ADVOGADO), LUCAS AMORIM DA SILVA - CPF: 059.373.461-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANIELLE STHEFANIE ALMEIDA DA PAIXAO - CPF: 702.927.361-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL VIEIRA TORRES - CPF: 051.073.171-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI JUNIO SANTOS AZEVEDO - CPF: 041.949.891-55 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA AFASTANDO RISCO ATUAL. FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta coautoria de homicídio qualificado tentado, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução. A defesa aponta fato novo superveniente: declaração espontânea da vítima afastando risco atual, ausência de temor e mudança de domicílio para outro
E
stado, além de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se, diante da manifestação da vítima e da alteração do panorama fático, persistem os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva deve ser revista à luz da atualidade dos fundamentos legais, sobretudo quando demonstrada alteração fática relevante, como a manifestação da vítima afastando risco, mudança de domicílio e ausência de contato com o paciente.

2.
A declaração cartorária e o vídeo da vítima indicam que o risco à ordem pública e à instrução criminal
foi
substancialmente mitigado.

3.
O paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de duas crianças pequenas, elementos que reforçam a suficiência das medidas alternativas.

4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente, adequada e proporcional para assegurar os fins cautelares do processo penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida parcialmente, ratificando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva deve ser reavaliada quando surgirem fatos novos que alterem a configuração do periculum
libertatis
, notadamente a manifestação expressa da vítima afastando risco atual. 2. Presentes condições pessoais favoráveis do paciente e alteração no panorama fático, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
".

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, HC 12414025220258130000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 21.05.2025; TJ-MT, HC 0178245-31.2015.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS AMORIM DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, no Autos do Inquérito Policial n. 1005303-41.2025.8.11.0059, decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

Em suas razões, a defesa destaca que mesmo havendo declaração formal e espontânea da vítima Ary Júnior Santos Azevedo, por escrito e por meio de vídeo com firma reconhecida, afirmando
: (i)
não se sentir ameaçada pelo paciente; (
ii
) o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, labor lícito como proprietário de lava-jato na cidade, além de ser pai de duas filhas menores, S.E. e A.L.G.A., de cinco e três anos de idade, respectivamente; e (
iii
) manifestação do Ministério Público local favorável à
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Afirma que, em nova decisão, a autoridade coatora indeferiu reiterando os fundamentos da decisão originária — garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes —, sem, contudo, enfrentar de forma concreta e atualizada os novos elementos trazidos nos autos.

Neste ponto, sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea e pela não observância ao princípio da contemporaneidade, violando os requisitos legais para a manutenção da prisão previstos no artigo 312, do CPP.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, conforme juízo de adequação de Vossa Excelência, até o julgamento de mérito do presente
writ
. (Id. 328228397).

Documentação juntada (Id. 335648397; Id. 335648398; Id. 335659350; Id. 335659351; Id. 335659352; Id. 335659355; Id. 335659357; Id. 335659357; Id. 335659362; Id. 335659365).

A l
iminar
pleiteada foi
parcialmente

deferida (
I
d.
336889875
)
.

Informações prestadas
pelo Juízo
de origem
(Id.
338176352
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Alexandre de Matos Guedes
, manifes
ta-se pela
ratificação da liminar e concessão parcial
da ordem (I
d.
339278871
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Dos elementos constantes nos autos,
a
controvérsia gravita em torno da legalidade da prisão preventiva decretada e mantida em desfavor de
LUCAS AMORIM DA SILVA
, acusado de participação no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), fato ocorrido em 04/10/2025, tendo como vítima
Ari Júnior Santos Azevedo
.

A segregação cautelar foi inicialmente decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, destacando-se o
modus operandi
premeditado e traiçoeiro, apontando a participação do paciente como condutor do veículo utilizado na emboscada.

Contudo,

como já fundamentado na liminar deferida
,
a narrativa constante dos autos revela relevante alteração do panorama fático que ensejou a segregação, o que impõe a sua reavaliação.
Vejamos a liminar:

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeiro grau consignou:

Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva, busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel eventualmente apreendido, postulado pela autoridade policial em desfavor de JOEL VIEIRA TORRES e LUCAS AMORIM DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que, no dia 04 de outubro de 2025, por volta das 16h30min, na Rodovia MT-412, zona rural de Porto Alegre do Norte/MT, o investigado JOEL VIEIRA TORRES, agindo de forma deliberada e traiçoeira, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima ARI JÚNIO SANTOS AZEVEDO, proprietário de uma empresa de entrega de lanches, com a intenção de
ceifar-lhe
a vida. De acordo com o apurado, a vítima foi contratada por meio de aplicativo de mensagens por pessoa identificada como “Maria Silva” para entregar um lanche na empresa “Três Tentos”. Ao chegar ao local, foi informado pelos seguranças de que não havia ninguém com aquele nome. Quando retornava pelo mesmo trajeto, em local ermo, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por JOEL, que estava no banco do carona de um veículo Fiat Pálio, cor cinza, placa OGS 5D13.
Narra a D. Autoridade Policial que o veículo em questão pertencia a LUCAS AMORIM DA SILVA, que, segundo as investigações, participou do crime conduzindo o automóvel durante a emboscada.

Ainda que LUCAS tenha afirmado, em depoimento, ter apenas emprestado o veículo a JOEL, suas declarações mostraram-se contraditórias e não condizentes com os depoimentos de testemunhas e familiares, inclusive de seu pai e de sua irmã.
Consta ainda que após o crime, JOEL e LUCAS teriam retornado juntos ao sítio pertencente a ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO (pai de LUCAS), por volta das 17h00 do mesmo dia, sendo que JOEL permaneceu com o veículo, retornando apenas no dia seguinte, 05/10/2025.
A motivação do delito, conforme os depoimentos da vítima e de sua genitora, estaria relacionada a dívidas financeiras existentes entre a vítima e o investigado JOEL.
Narra ainda que o laudo pericial do veículo da vítima confirmou a presença de perfurações por disparos de arma de fogo, corroborando a versão apresentada pela vítima. A autoridade policial ainda destacou que JOEL já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme registrado
no BO n.o 2025.300543, demonstrando risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública. Após apuração dos fatos, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva dos representados, pela busca domiciliar, para melhor elucidar os fatos, e quebra de sigilo telefônico (ID211688858). Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento dos pedidos (ID 212540803). É o relatório.

DECIDO. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus
comissi
delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (boletim de ocorrência – ID 211688796, laudo pericial n. 523.2.21.0131.2025.057545-A01 – ID 211688851 e relatório policial – ID 211688816) e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se extrai da representação policial de ID 211688858 e depoimentos colhidos, especialmente o depoimento da vítima, veja-se:

“QUE atua no ramo de lanches, há quase dois anos neste Município de Porto Alegre do Norte/ MT, e hoje(04/10/2025)havia recebido, através do aplicativo WhatsApp, um pedido de entrega proveniente do número (66) 99265-2279, que afirma ser do JOEL, mas que na hora não sabia, porém desconfiava, pelo fato de uns 30 minutos antes, o JOEL VIEIRA ter passado em frente
a
sua casa lhe encarando; QUE o endereço indicado para a entrega situava-se nas imediações do canteiro de obras da empresa Três Tentos, localizado na rodovia MT-412, logo após o cemitério; QUE ao se aproximar do local indicado, um veículo de cor azul escura atravessou repentinamente a pista, obstruindo sua passagem; QUE nesse instante, um dos indivíduos desceu do carro e começou a disparar com uma arma de fogo na direção ao seu veículo; QUE identificou quem atirou, e que foi Joel Vieira Torres; QUE dois tiros atingiram o automóvel: um no capô e outro no para-brisa, vindo a perfurar até a parte traseira; (...)QUE ainda havia um segundo suspeito envolvido, o qual permaneceu dentro do automóvel durante toda a ação criminosa; (ID 211688798).

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que
seja assegurada a
aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas.
Ainda mais ao considerar-se que o suposto objetivo dos autores dos fatos não foi concluído, qual seja, a morte da vítima.
A apuração demonstrou que os investigados planejaram e executaram uma emboscada, atraindo a vítima até local ermo mediante um pedido falso de entrega de lanche, momento em que Joel efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo o veículo e apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade
. A autoridade policial destacou, ainda, que Joel já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme boletim de ocorrência no 2025.300543, e que, após o atentado, enviou mensagens à mãe da vítima, comportamento que revela tentativa de intimidação e dissimulação dos fatos. Esses elementos indicam persistência na conduta delitiva e propensão à violência, configurando risco concreto de reiteração criminosa e de obstrução da investigação.
No que tange ao investigado Lucas, embora tenha alegado ter apenas emprestado o veículo a JOEL, as declarações mostram-se contraditórias em relação aos depoimentos de seu pai e de sua irmã, que afirmaram ter
ambos retornado
juntos ao sítio logo após o crime, por volta das 17h00 do mesmo dia, o que enfraquece a versão apresentada e reforça os indícios de coautoria.

Ademais, restou comprovado que o veículo utilizado na emboscada pertence ao investigado, o qual foi visto em companhia de JOEL antes e depois do atentado, circunstâncias que evidenciam o seu envolvimento direto na empreitada criminosa e a relevância de sua atuação para o sucesso do plano delituoso.
Essas contradições e o fato de ser proprietário do automóvel indicam não apenas a verossimilhança da participação, mas também a possibilidade concreta de que, em liberdade, o investigado venha a interferir na colheita da prova testemunhal, especialmente junto a seus familiares, cujos depoimentos são centrais para a elucidação do crime.
O conjunto probatório, ainda que em fase preliminar, revela indícios suficientes de autoria e de que o investigado teve participação relevante na tentativa de homicídio, sendo certo que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi premeditado demonstram risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, justificando a imposição da medida extrema.
Dessa forma, o fumus
commissi
delicti está evidenciado pela prova técnica e pelos depoimentos harmônicos constantes dos autos, enquanto o periculum
libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, do modus operandi cruel e premeditado e do risco atual à integridade física da vítima e à segurança das testemunhas. Com efeito,
a liberdade dos investigados coloca em risco a vida da vítima, que já foi anteriormente ameaçada, e compromete a colheita da prova testemunhal, diante da possibilidade de coação ou intimidação de
testemunhas
. Trata-se, portanto, de hipótese típica de decretação da prisão preventiva, tanto para garantia da ordem pública quanto para conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva se mostra medida imprescindível, observando-se os princípios da proporcionalidade e da necessidade, na medida em que outras medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa, nem para garantir a segurança da vítima e a efetividade da instrução processual. A propósito, insta salientar que essa espécie de delito gera desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir segurança a ordem pública e a paz social. Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.(...)(Id.336614865– p. 10-17)(grifos meus).

Já ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado de origem entendeu pelo seu indeferimento, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

DA PRISÃO PREVENTIVA:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser mantida quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em apreço, verifico que permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, não havendo fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.
Quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, constata-se que os elementos probatórios colhidos durante a investigação demonstram que, no dia 04 de outubro de 2025, os denunciados, em unidade de desígnios, teriam tentado ceifar a vida da vítima ARI JÚNIO SANTOS AZEVEDO,
por motivo fútil (dívida de pequena monta) e mediante emboscada. Conforme consignado nos autos, a vítima, proprietária de uma empresa de entrega de lanches, teria sido atraída para um local ermo mediante um pedido falso de entrega, realizado por meio de aplicativo de mensagens. Ao chegar ao local, teria sido surpreendida pelos acusados, que, em um veículo Fiat Pálio, bloquearam sua passagem, momento em que JOEL VIEIRA TORRES desceu do automóvel e efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial que atestou as perfurações por disparos de arma de fogo no veículo da vítima, enquanto os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, que reconheceu JOEL VIEIRA TORRES como autor dos disparos, bem como das declarações de testemunhas e da própria companheira de LUCAS AMORIM DA SILVA, que relatou confissão informal deste acerca de sua participação no crime. Ademais, verificou-se que JOEL VIEIRA TORRES já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme boletim de ocorrência registrado, e que, após o atentado, enviou mensagens à mãe da vítima, comportamento que revela tentativa de intimidação e dissimulação dos fatos. Quanto ao periculum
libertatis
, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (emboscada premeditada com utilização de arma de fogo), demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade de acautelamento da ordem pública. Salienta-se que a prisão preventiva, no caso em apreço, foi decretada como medida imprescindível à garantia da ordem pública, uma vez que foram descortinadas ações ilícitas de extrema gravidade, que reclamam uma resposta jurisdicional imediata e assertiva. Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações criminosas graves, especialmente aquelas que envolvem crimes violentos – ameaças, homicídios – para a consecução de seus objetivos. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, ressalto que o lapso temporal de aproximadamente 30 dias entre a data do fato (04 de outubro de 2025) e a decretação da custódia cautelar não se revela suficiente, por si só, para esvaziar o periculum
libertatis
, especialmente diante da demonstração de comportamentos subsequentes que indicam risco de reiteração e perturbação da ordem pública, como as mensagens enviadas por JOEL VIEIRA TORRES à mãe da vítima após o atentado.(...)Quanto à alegação de que o filho menor de JOEL VIEIRA TORRES desenvolveu transtorno de pânico após a prisão do pai, embora seja uma situação lamentável, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, não há nos autos
comprovação de que a criança esteja em situação de desamparo, uma vez que permanece sob os cuidados da mãe.
No que se refere à declaração cartorária e ao vídeo da vítima afirmando não se sentir ameaçada e não desejar a manutenção da prisão dos acusados, ressalto que, embora relevantes, tais manifestações não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, que visa não apenas à proteção da vítima, mas também à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes.
Ademais, é importante destacar que a ação penal pública incondicionada, como é o caso dos autos, independe da vontade da vítima para seu prosseguimento, sendo irrelevante sua manifestação quanto à manutenção ou não da prisão preventiva dos acusados. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso em apreço, tais medidas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DASEXTA
TURMA.[...]
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 1.014.050/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Ressalto, ainda, que o processo está tramitando regularmente, tendo a denúncia sido recebida em 24 de novembro de 2025, e os réus já apresentaram resposta à acusação, não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica acerca da natureza não terminativa dos prazos processuais criminais, que devem ser sopesados de acordo com as características do caso concreto(...).
Por fim, é importante ressaltar que, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à revogação das prisões preventivas com a imposição de medidas cautelares diversas, tal manifestação não vincula o juízo, que deve analisar de forma independente a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de JOEL VIEIRA TORRES e
LUCAS AMORIM DA SILVA, mantendo a custódia cautelar pelos fundamentos já expostos(Id.336614877– p. 22-27) (grifos meus).

No tocante à análise concreta dos fatos, nesse momento processual conclui-se pela presença de elementos suficientes
à concessão da medida liminar pleiteada
, notadamente diante da superveniência de fato novo relevante, consistente nas manifestações expressas da vítima, Ary Junior Santos Azevedo, tanto escrita quanto por vídeo no sentido de que
não se sente ameaçado pelo paciente, que irá se mudar para Goiânia e não terá mais contato com ele, que o caso ocorrido foi um caso isolado e que gostaria que o paciente respondesse o processo em liberdade
. Vejamos sua declaração escrita reconhecida em cartório:

Eu, ARY JÚNIOR SANTOS AZEVEDO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n.22124330 SSP-MT e CPF n.041.949.891-55, atualmente em mudança de domicílio, declaro, para os devidos fins de direito, o que segue:

1. Venho, de forma livre e espontânea, sem qualquer coação, ameaça ou promessa de vantagem, manifestar minha posição em relação aos fatos envolvendo o Sr. LUCAS AMORIM DA SILVA.

2.
Declaro que não me sinto ameaçado, intimidado ou em risco em relação ao Sr. LUCAS AMORIM DA SILVA, bem como que não possuo qualquer receio de sua pessoa, esclarecendo ainda que atualmente não mantenho mais residência fixa na cidade de Porto Alegre do Norte/MT de modo que não mantenho contato com ele ou sua família
.

3.
Informo que o ocorrido entre nós foi um fato isolado
, decorrente de um momento de nervosismo e desentendimento pontual, mas que acredito que se encontra resolvido de minha parte e da dele também.

4. Registro,
por dever de consciência, que também contribui para a situação ocorrida, uma vez que, no dia dos fatos, acabei jogando meu veículo em direção ao Sr. LUCAS
, o que colaborou para o agravamento do ocorrido.

5. Declaro, ainda, que o Sr. LUCAS é pai de duas crianças, e tenho pleno conhecimento de que sua ausência tem causado grande
sofrimento
ao filhos
, situação que considero injusta, diante do caráter isolado do ocorrido.

6. Diante disso, manifesto que
não desejo que os fatos narrados sejam utilizados como fundamento para a manutenção de sua prisão, por entender que o Sr. LUCAS AMORIM DA SILVA não representa risco à minha integridade física, à minha família ou à sociedade, podendo responder aos atos em liberdade
.

7. Autorizo expressamente o uso da presente declaração e do vídeo por mim gravado em favor do Sr. LUCAS AMORIM DA SILVA, para apresentação perante o Poder Judiciário, em requerimentos, pedidos de revogação de prisão, habeas corpus ou quaisquer medidas legais que se fizerem necessárias.

Declaro que o faço por livre consciência, considerando ser esta a verdade dos fatos e a minha real vontade(Id.336622359) (grifos meus).

Conforme o termo de declaração, ora juntado, verifica-se evidente alteração do panorama fático-probatório inicialmente utilizado para embasar a custódia cautelar. A manifestação da vítima Ary Júnior Santos Azevedo possui relevância jurídica no contexto da análise do
periculum
libertatis
, especialmente porque afasta, de forma clara e inequívoca, eventual risco atual à sua integridade física ou moral, bem como demonstra não haver temor, receio ou qualquer sensação de vulnerabilidade provocada pelo paciente.

É certo que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a vontade da vítima não vincula o Estado no tocante ao prosseguimento da persecução penal. Entretanto, as declarações supervenientes da vítima, que afastam medo, risco ou situação de vulnerabilidade, constituem
fato novo relevante
para fins de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, especialmente no tocante aos fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, quando inicialmente estruturados sobre eventual perigo concreto à vítima ou possibilidade de intimidação ou revitimização.

No caso em exame, as manifestações escritas e audiovisuais apresentadas pelo ofendido — ambas espontâneas, reconhecidas em cartório e absolutamente detalhadas — desconstroem a premissa de risco à sua integridade, que foi um dos elementos centrais
considerados pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar. Ademais, informa a vítima que se encontra em mudança domiciliar para a cidade de Goiânia(GO), não mantendo mais qualquer contato com o paciente ou sua família, circunstância que
mitiga substancialmente
eventual temor de reaproximação ou reiteração delitiva dirigida especificamente contra ele.

Diante desse cenário, verifica-se que os fundamentos cautelares apontados na decisão originária — especialmente o risco à vítima e à instrução — sofreram

modificação, impondo-se a readequação da medida excepcional anteriormente fixada, sobretudo à luz dos princípios da proporcionalidade, necessidade e contemporaneidade.

Não se desconsidera a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, tampouco o
modus operandi
atribuído aos envolvidos. Contudo, a prisão preventiva, por sua natureza excepcionalíssima, somente se mantém quando os requisitos legais se mostram
atualmente
presentes e demonstrados de maneira clara, direta e individualizada, o que, no caso, foi sensivelmente alterado pelo fato novo trazido aos autos.

Destaco, ainda, que a segregação cautelar não pode subsistir quando houver meios menos gravosos aptos a satisfazer as finalidades do processo penal, conforme preceitua o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal. No caso do paciente, é possível concluir pela suficiência e adequação da substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, plenamente capazes de prevenir risco à instrução, garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, sobretudo considerando os predicados favoráveis, como sua primariedade.

Assim, diante dos fatos novos supervenientes e da evidente mitigação do
periculum
libertatis
, entendo que
não mais subsiste a imprescindibilidade da prisão preventiva
, podendo esta ser substituída por medidas cautelares diversas, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar vindicado em favor de
Lucas Amorim da Silva
, com a finalidade de
substituíra
prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo

319,

do

CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias:

a) comparecimento periódico em juízo, até o dia cinco de cada mês, para informar seu endereço, contato telefônico e justificar suas atividades.

b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

c)obrigação de manter endereço e contatos telefônicos atualizados perante o juízo

d) Recolhimento domiciliar em período noturno.

e)proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com a vítima e a mãe da vítima.

f)monitoramento eletrônico

(grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

No caso sub judice, constata-se que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não enfrentou de forma concreta e fundamentada os fatos novos trazidos pela defesa, sobretudo a
manifestação expressa da vítima
, em que, livre e espontaneamente, afasta qualquer temor ou risco em relação ao paciente.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM RAZÃO DO SEXO FEMININO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT PELA PERDA DO OBJETO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRISÃO PREVENTIVA
- REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA QUE INDICA A AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
- DECRETO PRISIONAL QUE NÃO CONFORTA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA GRAVOSA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE INDICA A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - LIMINAR CONFIRMADA E ORDEM CONCEDIDA. 1. O deferimento da medida liminar, ainda que de caráter satisfativo, não deságua na perda de objeto do writ, porquanto se cuida de decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo pelo órgão colegiado, capaz de estabilizar a relação jurídica controvertida.
Precedente .
2. Evidenciado que a vítima, cuja integridade se busca preservar,
manifestou expressamente o desinteresse por representação criminal ou amparo de medias protetivas em razão da ausência de risco à sua integridade física
, indicando se tratar apenas de uma briga cotidiana de casal, não se verifica o periculum
libertatis
que justifique a manutenção da prisão cautelar do paciente. 3. A alegação genérica de que o ato se reveste de gravidade em concreto não é suficiente para manter a prisão provisória, dado que o fato é intrínseco a tipificação legal contida no artigo 129, § 13, do Código
Penal .
4. Excepcionalidade da segregação cautelar no caso concreto que indica a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do Código de Processo Penal, providência suficiente e adequada para aplicação da lei penal e para o bom andamento da investigação e de eventual instrução criminal. Inteligência do
art
.
282 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 12414025220258130000, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2025)
(grifos meus)
.

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE –
MANIFESTAÇÃO ESCRITA DA VÍTIMA - PACIENTE QUE “NÃO REPRESENTA QUALQUER PERIGO”
- LIMINAR DEFERIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DILIGÊNCIA PROCESSUAL PARA CONTATO COM A OFENDIDA – APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LEI N. 11.340/2006 - REPRISTINAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO TJMT - ORDEM
CONCEDIDA .
Se em cumprimento à recomendação da lei de proteção à mulher (Lei n. 11.340/2006, art. 21
), a vítima confirma não se opor à manutenção da liberdade do paciente com as medidas cautelares alternativas
impostas, bem como que
o mesmo
não mais incorreu em qualquer violência contra si no ambiente doméstico comum, a repristinação da custódia corporal afigura-se
injustificável
.
“Impõe-se a concessão do habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, se não restou comprovada a necessidade da prisão cautelar, [...] em razão da declaração da vítima, que deseja que ele seja colocado em liberdade porque não traz nenhum risco para ela.” (TJMT, HC no 19981/2015)

(TJ-MT - Habeas Corpus: 0178245-31.2015.8 .11.0000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2016)

No caso em tela, os fatos novos — posteriores à decretação da prisão — são de substancial relevo jurídico. A declaração espontânea da vítima, registrada em cartório, demonstrando não se sentir ameaçada, acompanhada de vídeo corroborando o teor do escrito, altera profundamente os fundamentos que justificaram a custódia, notadamente no que tange à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pilares sobre os quais a decisão foi erigida.

Ademais, a mudança de domicílio da vítima para outro Estado da Federação (Goiás), aliada à ausência de contato com o paciente, mitiga sensivelmente qualquer risco de reiteração ou de revitimização. Não há, portanto, perigo concreto e atual à ordem pública ou à instrução criminal, tampouco risco à aplicação da lei penal.

A situação pessoal do paciente também não pode ser ignorada: trata-se de indivíduo primário, com residência fixa, labor lícito e, sobretudo, pai de duas crianças menores, circunstância que, somada à ausência de antecedentes e à ausência de outros elementos indicativos de periculosidade concreta, recomenda a substituição da prisão por cautelares menos gravosas.

A própria legislação processual penal sinaliza que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas sempre que forem eficazes para os fins do processo:

Art. 282, § 6o, do CPP:

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Logo, diante da fragilidade atual dos fundamentos da prisão preventiva, da existência de medidas alternativas eficazes, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme já fixadas em sede liminar.

Ante o exposto,

ratifico a decisão liminar e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada em favor de
Lucas Amorim Da Silva
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

a) comparecimento periódico em juízo, até o dia cinco de cada mês, para informar seu endereço, contato telefônico e justificar suas atividades.

b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

c)obrigação de manter endereço e contatos telefônicos atualizados perante o juízo

d) Recolhimento domiciliar em período noturno.

e)proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com a vítima e a mãe da vítima.

f)monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026